Tribunal: TJMT
Processo: 1020186-49.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020186-49.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALEXANDRE AUGUSTO SIMAO DE FREITAS - CPF: 637.356.871-72 (ADVOGADO), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), ALEXANDRE AUGUSTO SIMAO DE FREITAS - CPF: 637.356.871-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ZIRLEI NERY GONCALVES - CPF: 337.544.381-15 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON SUKENSKI - CPF: 940.684.619-53 (PACIENTE), LAUCIMAR MARCELINO DE MIRANDA - CPF: 111.211.688-50 (PACIENTE), 3 Vara Criminal da Comarca de Pontes de Lacerda (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – 1. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES – MAIS DE UMA TONELADA DE COCAÍNA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – 2. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA E INADEQUAÇÃO - DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO – 3. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA – 4. PRISÃO DOMICILIAR
POR RISCO DE CONTÁGIO DE COVID-19 – GRUPO DE RISCO – IMPOSSIBILIDADE – CONTROLE DA DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS NA
UNIDADE PRISIONAL – PACIENTE ENVOLVIDO EM INVESTIGAÇÃO DE CRIME HEDIONDO – 5. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO À CORRÉ – IMPOSSIBILIDADE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA
. DECISÃO DE ACORDO COM A PGJ.

1. Se os pacientes foram flagrados transportando significativa quantidade de cocaína (mais de uma tonelada) entre os estados da federação,
evidenciado está o risco à ordem pública com sua libertação, consubstanciado na gravidade
in concreto
do crime, dado o potencial lesivo da referida droga à Saúde Pública, se disseminada em meio social. Aliás, esta Corte já sedimentou o entendimento de que
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
(Enunciado
Orientativo nº. 25 da TCCR/TJMT);

2.
Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas e/ou insuficientes; além disso conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição
;

3.
Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, não se mostram suficientes, para revogar a medida extrema de privação da liberdade, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos.

4. O fato de o paciente inserir-se no grupo de risco para COVID-19, por si só, não torna obrigatório o deferimento de prisão domiciliar, especialmente se realizado eficaz controle de disseminação do vírus na unidade prisional em que se encontra e
se lhe é imputada a prática de crime.

5. Se o pedido de
extensão da liberdade provisória concedida à corré
não foi submetido à apreciação da autoridade apontada como coatora, esta Corte fica impossibilitada de apreciar a matéria, sob pena de supressão de instância.

Além do mais, impossível o acolhimento do pleito de extensão do benefício, se as razões que levaram o magistrado à sua concessão são de caráter exclusivamente pessoal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
Nilson Sukenski
e
Laucimar Marcelino de Miranda
contra ato do Juízo da 3ª Vara de Pontes e Lacerda/MT., que os estaria submetendo a constrangimento ilegal, diante da
carência de fundamentação do decreto preventivo
, ausência dos pressupostos autorizadores respectivos;
suficiência de medidas cautelares alternativas à prisão
; e dos
predicados pessoais favoráveis dos pacientes
.

Vencidos nas teses acima descritas, em observância à Recomendação nº. 62/2020 do CNJ, o impetrante almeja a
concessão de prisão domiciliar,
diante do risco dos custodiados, contraírem o novo coronavírus, até porque pertencem ao denominado “grupo de risco”.

Não concedida a prisão domiciliar, pleiteia a
extensão dos efeitos da decisão em que se concedeu a liberdade provisória com fiança e outras medidas cautelares à
corré
Zirlei Nery Gonçalves
(Id. 58894993).

Anexou-se documentos (Id. 58894991).

O pedido
liminar
foi
indeferido
(Id. 59308484).

As informações judiciais foram anexadas aos autos
(Id. 61384503).

Em seu parecer, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 63588977):

Habeas corpus
. Tráfico ilícito de drogas e associação ao tráfico (art. 33 e art. 35 ambos da Lei n. 11.343/2006). 1. O impetrante sustenta a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP. Alegada a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP), uma vez que os pacientes contam com predicados pessoais favoráveis. IMPOSSIBILIDADE. Presença do
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
. Necessidade de tutela da ordem pública. Elevada quantidade de droga apreendida (1.246,370 kg de cocaína). Imprescindibilidade da segregação cautelar. Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva são insuficientes. 2. Invocação da Resolução n. 62 do CNJ para obtenção da liberdade provisória ou concessão da prisão domiciliar em decorrência da proliferação do novo coronavírus nas unidades penitenciárias. IMPOSSIBILIDADE. Não comprovada a maior vulnerabilidade dos pacientes. Indicações genéricas e abstratas acerca da proliferação do coronavírus. Situação de pandemia não representa salvo conduto direto e irrestrito à população carcerária. 3. Por fim, o impetrante pretende a extensão dos efeitos da decisão que concedeu a liberdade provisória a corré Zirlei Nery Gonçalves, argumentando a similitude fática e jurídica entre os comparsas. IMPOSSIBILIDADE. O próprio paciente Nilson afirmou que Zirlei, sua esposa, não detinha conhecimento acerca do transporte de entorpecentes, tomando conhecimento da situação apenas no momento da abordagem e prisão dos pacientes, Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 6 de novembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020